Tribunal: TJDFT
Processo: 0715166-64.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-13
Data de publicação: 2021-10-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. PROCESSAMENTO NOS AUTOS DA EXECUÇÃO. MERA IRREGULARIDADE. SUSCITAÇÃO DO VÍCIO PROCEDIMENTAL APENAS EM SEDE RECURSAL. NULIDADE DE ALGIBEIRA. MÁ-FÉ. ABUSO DE DIREITO. GRUPO ECONÔMICO. CONFUSÃO PATRIMONIAL.

1. Se o incidente de desconsideração da personalidade jurídica foi instaurado por pedido expresso do exequente, mediante prévio recolhimento de custas, com a citação das partes requeridas para ofertarem contestação, a circunstância de seu processamento ter ocorrido nos mesmos autos da execução configura mero erro procedimental, não passível de ocasionar prejuízo às partes.

2. Configura má-fé processual e, em consequência, abuso de direito, a suscitação de afirmada nulidade apenas em sede recursal, depois de proferida decisão desfavorável à parte recorrente. Precedente.

3. Viabiliza-se a desconsideração da personalidade jurídica de empresas pertencentes a mesmo grupo econômico quando evidenciada confusão patrimonial e identidade de sócios.

4. Agravo de instrumento não provido. Agravo interno julgado prejudicado.